Tribunal: TCU
Processo: 028.805/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Representação acerca de possível irregularidade em edital de pregão eletrônico para contratação de serviços de gerenciamento de frota.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Ltda. em face de possível irregularidade no Edital do Pregão Eletrônico 98000/2024, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. ratificar o indeferimento da cautelar pleiteada pela representante, consoante decidido por despacho do Relator acostado aos autos (peça 47); 9.3. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo que: 9.4.1. abstenha-se de prorrogar o Contrato 3154/2025, decorrente do Pregão Eletrônico 98000/2025, celebrado com a empresa BC Gestão de Serviços Ltda., uma vez que o certame em tela vedou a oferta de taxas de administração negativas, em ofensa aos princípios da competitividade e economicidade, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, e em afronta à jurisprudência deste Tribunal relativa a certames para gerenciamento de frota, a exemplo dos Acórdão 2563/2024-TCU-Plenário , 321/2021-TCU-Plenário, 1.556/2014-TCU-2a Câmara, 1.482/2019-TCU-Plenário; e 2.004/2018-TCU-1a Câmara; 9.4.2. informe, a este Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências adotadas com vistas à não prorrogação contratual, e, por conseguinte, à realização de eventual nova licitação escoimada dos vícios verificados no Edital do Pregão Eletrônico 98000/2024, objetivando a contratação dos serviços originalmente ali previstos; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), à empresa BC Gestão de Serviços Ltda. e à representante; e 9.6. arquivar os autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo do monitoramento das medidas determinadas neste acórdão.